Tribunal: STF
Processo: ARE 1318310
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS DE MÉDICO ANESTESIOLOGISTA. REEMBOLSO INTEGRAL. ARTIGO 12, II, "C", DA LEI 9.656/98. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 77 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 124/2006. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. RECURSO DESPROVIDO.
    1. A controvérsia cinge-se em perquirir i) se a conduta da Operadora de Plano de Saúde teria sido típica; e ii) se razoável o valor imposto a título de sanção pecuniária pela ANS.
    2. A anestesia é indissociável dos procedimentos cirúrgicos de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de assistência à saúde, conforme rol de procedimentos da Resolução Normativa - RN nº 167/2007.
    3. A ANS, por meio de norma regulamentadora - Resolução Normativa nº 211/2010, aplicável à época da cirurgia, estabeleceu coberturas mínimas através de um rol de procedimentos obrigatórios, no qual se inclui o realizado pela beneficiária.
    4. Da leitura do artigo 12, inciso II, alínea "c", da Lei nº 9.656/98, verifica-se que serão cobertas todas as despesas referentes a honorários médicos, nelas incluídas as relativas a anestesistas. Isso porque inviável a realização do procedimento de parto cesariano, coberto pela Operadora de plano de saúde, sem intervenção anestésica.
    5. Ainda que haja anestesistas credenciados, a operadora não pode impor determinado profissional a uma equipe de médicos, devendo reembolsar os honorários dos anestesistas e instrumentadores não credenciados que façam parte da equipe de médicos escolhida pelo beneficiário e credenciados da operadora, seja diretamente ou através do hospital prestador do serviço. 
    6. No caso em questão, verifica-se que a beneficiária pagou R$ 900,00 (novecentos reais) a título de honorários ao médico anestesista, sendo que a ora apelante efetuou o reembolso de apenas R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), de modo a restar evidenciado que a apelante não assegurou a cobertura do procedimento, apenas efetuou o reembolso parcial.
    7. A jurisprudência do STJ está consolidada acerca da abusividade das cláusulas contratuais que excluem procedimentos médicos essenciais para o sucesso do procedimento de cobertura obrigatória. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 635.880/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/09/2015, DJe 04/09/2015; e STJ, AgRg no AREsp571.122/PE, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 05/05/2015.
    8. A apelante não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório que lhe foi atribuído, nos termos do artigo 373, I, do CPC, para afastar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa.
    9. Restou caracterizada a negativa de cobertura para despesas decorrentes do procedimento de parto à beneficiária, mantendo-se hígido o auto de infração nº 36.889/2013, e incorrendo-se na infração prevista no artigo 77 da Resolução Normativa - RN nº 124/2006 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
    10. O valor da multa aplicada pela ANS foi fixado, inicialmente, em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valor já pré-estabelecido pela Resolução Normativa nº 124/2006 para os casos de infração ao disposto no artigo 77 da referida norma, acrescido do percentual de 10% em razão de a operadora ter sido reincidente, na forma do artigo 7º, inciso III e parágrafo único, da Resolução Normativa ANS nº 124/2006, resultando no valor histórico de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), razão pela qual não há que se falar em desarrazoabilidade da sanção.
    11. Escorreita a r. sentença que reconheceu como válido o débito cobrado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar nos autos da execução fiscal nº 0001641-58.2017.4.02.5101. 
    12. Tendo em vista que o titulo executivo já contempla o encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei nº 1.025/69, incabível a condenação em honorários de sucumbência, conforme enunciado nº 168 da Súmula do extinto Tribunal Federal de Recursos. Se não há condenação em honorários desde a origem, não pode haver sua majoração em sede recursal, conforme se depreende da leitura do artigo 85, §11, do CPC.
    13. Apelação desprovida.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para suprir omissão, sem efeito modificativo.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º e 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente